Tribunal: TJDFT
Processo: 0734827-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734827-24.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: JEAN CARLO GOMES FERREIRA, BIANCA MARTINS DE ARAUJO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STELLA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de JEAN CARLO GOMES FERREIRA e BIANCA MARTINS DE ARAÚJO ROCHA: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum, ajuizada por CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA em desfavor de JEAN CARLO GOMES FERREIRA e BIANCA MARTINS DE ARAUJO GOMES, tendo por objeto a cobrança de taxas condominiais. Em sede de contestação, a ré BIANCA suscitou preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que o condomínio autor está localizado na cidade de Valparaízo/GO. Com razão a parte ré. Isto porque, tratando-se de ação de cobrança de taxas condominiais, o foro competente é o lugar onde a obrigação deva ser cumprida, consoante previsão do art. 53, III, “d”, do CPC e não o foro de domicílio da ré. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRO JUÍZO. POSSIBILIDADE. LUGAR ONDE FIRMADA OBRIGAÇÃO DE PAGAR "TAXAS CONDOMINIAIS". COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RESIDENCIAL SANTA MÔNICA. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. 1. "II - Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito. Precedentes. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá - MT, juízo estranho ao conflito. (CC 89.387/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2008, DJe 18/04/2008) 2. Para a ação de cobrança de taxa de condomínio, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida nos termos do art. 53, III, "d" do Código de Processo Civil. 3. À luz da Lei Complementar distrital 958/2019, Informativo da Administração Regional do Jardim Botânico - RA XXVII e Resolução 4 de 30 de junho de 2008 do Tribunal Pleno, o Residencial Santa Mônica faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico, o qual integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1290405, 07228330420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. ADMISSÃO DE ASSISTENTE. ASPRAC. IMPOSSIBIIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA JURIDICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA OBRIGAÇÃO. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. ANUÊNCIA EXPRESSA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO LOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ADEQUAÇÃO DA COBRANÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se no decorrer do trâmite recursal, sobreveio a condição que a parte buscava sobrestar, é de se reconhecer a perda do objeto do pedido de suspensão processual. 2. A participação de terceiro, por meio da assistência, justifica-se pela possível repercussão que a tutela jurisdicional originária possa ter em sua esfera jurídica. Se, ao contrário, o resultado da demanda em nada repercute na esfera jurídica de quem se busca a participação, mostra-se inviável possibilitar o seu ingresso, no polo passivo do feito, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da eficiência processual. 3. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes juntar aos autos documentos novos, desde que guardem pertinência com o objeto controvertido e que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Não cumpridos esses requisitos, sua apresentação não pode ser admitida, não bastando a justificativa genérica de não ter tido anterior acesso ao documento. 4. "Para a ação de cobrança de taxa de condomínio, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida nos termos do art. 53, III, "d" do Código de Processo Civil". (Acórdão 1290405, 07228330420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020). 5. O julgamento antecipado da lide sem prévia decisão saneadora, por si só, não configura cerceamento de defesa, em especial se a parte não requereu a produção da prova na inicial ou na contestação. Ademais, a teor do que prescreve o art. 355, I, do CPC, a preponderância da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática autorizam o julgamento antecipado do mérito. 6. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de taxa de manutenção cobrada por associação de moradores, por se tratar de dívida líquida, prevista em instrumento particular (ata de assembleia), aplicando-se o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (REsp 1489727/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016). 7. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Contudo, a presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular. 8. Demonstrado que o lote da ré se encontra dentro dos limites do condomínio, não pode eximir-se de custear as despesas que o patrocinam, até a data da sentença que julgou procedente o pedido declaratório de não mais se manter associada, sob pena de enriquecimento sem causa. 9. Os débitos descritos na planilha devem ser acrescidos de juros de 1% ao mês e multa de 2%, nos termos do art. 1.335, § 1o, do CPC, devendo os juros de mora incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC 10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1601265, 07023773020208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por estas razões, ACOLHO a preliminar de mérito e declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Valparaízo/GO. À Secretaria para as providências necessárias.” O Agravante sustenta que os Agravados residem no Gama/DF. Salienta que o foro competente para julgar a demanda é o do domicílio dos Agravados. Conclui que, em se tratando de execução de título extrajudicial, “compete ao credor a escolha do foro (entre o local do pagamento, eleição ou domicílio do devedor)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a competência da 7a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (IDs 50363138 e 50363139). A decisão de fls. 1/3 ID 50615832 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões do primeiro Agravado JEAN CARLO GOMES FERREIRA (ID 53676561). Em suas contrarrazões, a segunda Agravada BIANCA MARTINS DE ARAUJO ROCHA suscita preliminar de intempestividade. Argumenta que “A Decisão recorrida foi proferida no dia 10.07.2023 e publicada no dia 12.07.2023. (...). Assim, o prazo de 15 dias úteis, previsto o art. 1003, § 5o, findou em 02.08.2023. Todavia, o sistema registrou ciência em 20.07.2023 e desse modo a parte autora, ora recorrente, tinha como data limite para interpor o recurso dia 10.08.2023”. Sustenta que “o Recorrente astutamente juntou aos autos um comprovante de tempestividade, no qual em nada tem a ver com o prazo da decisão recorrida, mas sim sobre a certidão ID 166147559 que intimou a parte autora para fazer o download das peças processuais e distribuir a ação no juízo competente no prazo de 15 dias”. Afirma que “a ciência pessoal de todo o conteúdo decisório do processo é presumida no processo eletrônico por meio intimação formal das partes, consoante art. 9o, §1o da Lei 11.419/2006 e jurisprudência do STJ”. No mérito, salienta que o artigo 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil estabelece que é competente para processar ação de cobrança o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita e, também, que “a Convenção do Condomínio Parque Belle Stella (ID 72762633), em seu artigo 38° estabelece como foro de eleição a Comarca de Valparaíso de Goiás com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja”. Ressalta, ainda, “que o processo tramitar no foro da Comarca de Valparaíso que é a localidade do condomínio e o juízo competente, não haverá dano ou óbice à defesa da agravada, uma vez que o escritório profissional dos patronos da Sr.a Bianca também é na cidade de Valparaíso-GO”. Pugna pelo reconhecimento da intempestividade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 10/07/2023 (ID 164621079 dos autos de origem) e o Agravante teve ciência, consoante registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico em 20/07/2023. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 22/08/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O recurso, portanto, não pode ser conhecido. Não se divisa litigância de má-fé hábil a justificar a condenação do Agravante ao pagamento de multa com fundamento nos artigos 80, inciso II e 81 do Código de Processo Civil. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, do Código de Processo Civil. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso não prescinde da identificação do dolo com que se procede na arena processual. Sobre o tema, decidiu esta Corte de Justiça: “A litigância de má-fé diz respeito à má-conduta processual. Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.” (APC 20090111615190, 3a T., rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe 10/07/2013) Não se extrai dos autos a alteração intencional da verdade dos fatos, de maneira que não procede o pleito de reconhecimento da sua litigância de má-fé. Na lição de Moacyr Amaral Santos: “A expressão má-fé se opõe à boa-fé, ambas constituindo uma avaliação ética do comportamento humano. Mas, enquanto esta se presume, aquela deve ser caracterizada, senão provada. Má-fé, no processo, na definição de COUTURE, consiste na "qualificação jurídica da conduta, legalmente sancionada, daquele que atua em juízo convencido de não ter razão, com ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao exercício do seu direito". Na má-fé há como substrato a intenção de prejudicar alguém, o qual, no processo civil, geralmente, é outro litigante. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 2, 24a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 330/331)” É certo que a litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do Julgador, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito por parte daquele que se sente lesado. Consoante assentou este Tribunal de Justiça: “O problema do reconhecimento da litigância de má-fé revela dois lados de uma mesma medalha: afrouxar implica a submissão do processo à chicana, ao tumulto, à esperteza profissional; agir com rigor torna o direito de ação uma iniciativa de risco e bastante imprevisível. Deve-se considerar se há a intenção malévola do litigante. O fato de postular coisa improcedente não implica em litigância maliciosa.” (APC 4605197, 2a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJU 13/05/1998) Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e indefiro o pedido de litigância de má-fé. Publique-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator